Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718011-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: JANAILSE DIAS SERRA COIFFEUR, JANAILSE DIAS SERRA, EDSON CLARO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA – SICOOB UNIRONDÔNIA contra decisão (ID 155136303) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de JANAILSE DIAS SERRA, JANAILSE DIAS SERRA COIFFEUR e EDSON CLARO PINTO indeferiu o pedido de consulta ao INFOJUD. Em suas razões (ID 46578033), a agravante alega que: 1) a busca de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD retornaram negativas; 2) o princípio constitucional da intimidade e da vida privada deve ser excepcionado para legitimar a quebra de sigilo bancário; 3) cabe ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional; 4) a consulta aos sistemas disponíveis de integração de informações constitui medida imprescindível à celeridade processual e à duração razoável do processo. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa de bens no sistema INFOJUD. A parte foi intimada para se manifestar acerca do interesse recursal, já que a pesquisa ao INFOJUD foi realizada na origem (ID 49616268). Na sequência, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 49942126). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CÓdigo de Processo Civil-CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator